Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709335-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA BARBOSA SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0712201-54.2023.8.07.0018, aviado por ANA BARBOSA SOUSA DA SILVA, pela qual remeteu os autos à Contadoria Judicial para calcular os valores devidos, observando: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados juntos ao pedido de cumprimento de sentença (30/06/2023, ID 175635027 dos autos de origem); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento. Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra a metodologia de cálculo para incidência da taxa referencial do Selic. Sustenta que a taxa Selic é composta por correção monetária e juros de mora, de modo que não deve incidir cumulativamente com outros índices, sob pena de duplicidade. Afirma que a taxa Selic deve incidir somente sobre o crédito principal e não sobre valores já corrigidos, do contrário, do contrário, restaria configurado o anatocismo (juros sobre juros). Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, ante a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. No mérito, requer a reforma da decisão fustigada, para que a taxa SELIC incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido mais juros de mora. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Na sentença coletiva houve a condenação do réu ao “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, o que ocorreu em abril/2002. Após a interposição de recursos de apelação e de embargos de declaração, com parcial provimento nos Acórdãos números 730.893, 948.208 e 998356, respectivamente, foi mantida a condenação e fixada a atualização do débito com juros de mora de 1% desde a citação até 23/08/2001; de 0,5% de 24/08/2001 a 29/06/2009 e, a partir daí, juros das cadernetas de poupança. Além disso, correção monetária pelo INPC até 29/06/2009 e, partir de então, pela TR. O trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2020. Ao promover o cumprimento de sentença, os requerentes/agravados realizaram a atualização do valor pelo IPCA-E, em conformidade com as disposições do Tema no 810 da Repercussão Geral do STF, e pela taxa Selic. Em face da atualização realizada pelo requerentes/agravados, o Distrito Federal alegou excesso de execução pela desconformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial, tendo o Juízo de origem remetido os autos à Contadoria Judicial para a realização de cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados juntos ao pedido de cumprimento de sentença (30/06/2023, ID 175635027 dos autos de origem); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento. A tese vertida pelo Distrito Federal para que o agravante que está equivocada a forma de aplicação da taxa Selic adotada na decisão recorrida, uma vez que a taxa Selic deve incidir somente sobre o crédito principal e não sobre valores já corrigidos, do contrário, sob pena de configurar o anatocismo. A partir de 09 dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a taxa Selic sobre o montante atualizado do débito (com correção monetária e juros de mora até 08 de dezembro de 2021), nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, e não somente sobre o débito originário, tendo em vista que, no decorrer do tempo em inadimplência, o valor teve de ser atualizado e acrescido de juros, de acordo com as disposições legais aplicáveis. Portanto, a base de cálculo para a incidência da taxa Selic é o valor total consolidado até o dia anterior à vigente da referida regra, o que não significa cumulação de juros ou anatocismo, mas simples sucessão de normas de índices diferentes, cujo cálculo é feito na forma simples, em consonância com a forma estabelecida no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Precedente do TJDFT: Acórdão 1817716, 07146650820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1817716, 07146650820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta ausente o perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, tendo em vista que não houve a determinação de expedição de requisitórios, mas apenas a remessa dos autos à Contadoria. Ademais, o lapso temporal para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, por óbvio, não embaraça o pagamento dos valores devidos pelo réu agravante (executado), que somente lhes serão cobrados ao final do processo de origem, independentemente dos parâmetros a serem utilizados nos cálculos. Destarte, com maior razão ainda, verificada a ausência de todos os pressupostos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo ente distrital. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td